Tribunal: TJDFT
Processo: 0740421-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740421-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M.P DE LIMA ATUAL IMOVEIS AGRAVADO: MARIANA CRISTINA SOTERIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O A decisão de ID 41837543 determinou que a agravante juntasse cópias das duas últimas declarações de imposto de renda, além de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Contudo, a agravante não juntou os documentos acima mencionados. Ao contrário, as declarações de imposto de renda anexadas aos autos são relativas à pessoa física do sócio, ao invés de terem sidos juntadas as declarações da pessoa jurídica, ora agravante. Desse modo, concedo a derradeira oportunidade para a agravante cumprir a decisão de ID 41837543. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora